Tribunal: TJSP
Processo: 2067302-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Decisão que excluiu a Câmara Municipal de Taubaté do polo passivo da demanda, aplicando o previsto na Súmula no 525 do STJ – Pedido cumulativo de anulação dos atos administrativos editados pela Câmara Municipal de Vereadores do Município de Taubaté - Reconhecida a legitimidade da Câmara para figurar no polo passivo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Decisão que excluiu a Câmara Municipal de Taubaté do polo passivo da demanda, aplicando o previsto na Súmula no 525 do STJ – Pedido cumulativo de anulação dos atos administrativos editados pela Câmara Municipal de Vereadores do Município de Taubaté - Reconhecida a legitimidade da Câmara para figurar no polo passivo da presente ação, diante do seu interesse na manutenção dos seus atos – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000663846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067302-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CÂMARA
MUNICIPAL DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria de
votos, vencido o relator. Voto com o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ,
vencedor, DANILO PANIZZA, vencido e RUBENS RIHL.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
Luís Francisco Aguilar Cortez
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067302-17.2020.8.26.0000 TAUBATÉ VOTO No 26390 - 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2067302-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
INTERESSADOS: PAULO DE TARSO CARDOSO MIRANDA, RODRIGO LUIS
SILVA, CARLOS ROBERTO LOPES DE ALVARENGA PEIXOTO, ANDRE LUIZ
DOS SANTOS BARBOSA, EDWARDO MÁRCIO TEIXEIRA TOMY, MARIO
CELSO GONÇALVES E STEPHANY TIRELLI ALVES RIBEIRO
COMARCA: TAUBATÉ
VOTO No 26390
Juíza: Bruna Acosta Alvarez
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação civil pública

Improbidade administrativa Decisão que excluiu a Câmara
Municipal de Taubaté do polo passivo da demanda, aplicando
o previsto na Súmula no 525 do STJ Pedido cumulativo de
anulação dos atos administrativos editados pela Câmara
Municipal de Vereadores do Município de Taubaté -
Reconhecida a legitimidade da Câmara para figurar no polo
passivo da presente ação, diante do seu interesse na
manutenção dos seus atos Decisão reformada Recurso
provido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 457/460, que,
em ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo em face da Câmara Municipal de Taubaté e outros, julgou
extinta, sem resolução do mérito, a demanda em relação ao ente legislativo, diante de
ilegitimidade passiva, por considerar aplicável o previsto na Súmula no 525 do STJ, que
dispõe que a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas somente
personalidade judiciária.
Agrava o Ministério Público apontando contradição na decisão
agravada, ao consignar que “a capacidade processual da Edilidade não se alarga além
da defesa dos direitos adstritos às suas prerrogativas funcionais”, para depois afirmar
que inexiste interesse jurídico da Câmara Municipal de Taubaté naquilo que representa
sua prerrogativa básica e essencial ao seu funcionamento, que é a admissão de pessoal,
visto que a regularidade da constituição dos vínculos funcionais do Poder Legislativo é
assunto do seu interesse direto, haja vista que as pessoas físicas que o dirigem apenas o
representam, de modo que a Câmara Municipal possui legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda. Pede o provimento do recurso (fls. 201/06).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067302-17.2020.8.26.0000 TAUBATÉ VOTO No 26390 - 3/5
Agravo tempestivo, dispensado de preparo e processado com a
atribuição de efeito suspensivo (fls. 499); contrarrazões apresentadas às fls. 503/506.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça PGJ opinando
pelo provimento do recurso (fls. 510/518).
É o relatório.
O Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou com
ação civil pública de improbidade administrativa em face da Câmara Municipal de
Taubaté e outros, com pedidos de condenação dos réus às penalidades previstas na Lei
no 8.429/92 pela prática de improbidade administrativa, decorrente da alegada
nomeação e/ou manutenção de nomeação ilegais de servidores públicos e terceiros a
cargos comissionados em desacordo com decisão liminar proferida nos autos da ação
civil pública no 1003127-09.2014.8.26.0625 e de declaração de nulidade dos
referidos atos.
Adotado o relatório do digno relator sorteado, o Ministério
Público do Estado de São Paulo interpôs o presente recurso, objetivando a manutenção
da Câmara Municipal no polo passivo da demanda, a qual foi excluída pela decisão
agravada, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a demanda em relação ao ente
legislativo, por considerar aplicável o previsto na Súmula no 525 do STJ, que dispõe que
a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas somente personalidade
judiciária.
O digno relator sorteado manteve a decisão agravada, sob o
fundamento de que “A ação civil pública proposta, sob a escora de ocorrência de
improbidade administrativa está voltada contra pessoas que o autor entende terem
praticado ato típico e assim é pedido a tutela de urgência, não havendo objeto
direcionado ao ente legislativo, mas sim a servidores, em busca de preservação do
patrimônio público (fls.7/25). (...) Portanto, não há questionamento de prorrogativa do
ente em debate, ensejando a aplicação da Súmula 525, do STJ.”.
Respeitado tais entendimentos, considero não ser o caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067302-17.2020.8.26.0000 TAUBATÉ VOTO No 26390 - 4/5
extinção da ação em relação à Câmara Municipal de Taubaté por ilegitimidade passiva.
Isso porque, conforme bem pontuado no parecer da D.
Procuradoria Geral de Justiça PGJ, “(...) existe sim interesse jurídico da Câmara
Municipal de Taubaté a justificar a sua inclusão do pólo passivo da demanda. In casu,
como se viu, não se trata unicamente de ação de improbidade administrativa, com
pedido de aplicação aos responsáveis pelas condutas ímprobas das sanções previstas
na Lei no 8.429/92. Cumulou-se, ainda, pedido de declaração de nulidade das
despesas ordenadas e efetuadas em descompasso com a tutela de urgência deferida
na Ação Civil Pública n. 1003127-09.2014.8.26.06255. Em outros termos, pretende-se
a anulação dos atos administrativos de nomeação dos corréus André Luiz dos Santos
Barbosa, Edwardo Márcio Teixeira Tomy, Mario Celso Gonçalves, Stephany Tirelli
Alves Ribeiro para os cargos indicados na ação, pois irregularmente reputados como
de provimento em comissão, tratando-se, em verdade, de meras funções comissionadas
que devem ser exercidas por servidores públicos municipais de carreira, ocupantes de
cargos efetivos, cujo provimento depende de prévia aprovação em concurso público
(art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal). (...) A Câmara Municipal tem
atribuição legal para dispor sobre a contratação de seus servidores. Trata-se, à toda
evidência, de matéria afeta ao funcionamento, autonomia e independência da Casa
Legislativa municipal. Por esse prisma, a nulidade na contratação dos servidores
indicados na ação é sim questão afeta às prerrogativas da Câmara Municipal de
Taubaté, pois guarda relação direta com o funcionamento, autonomia e
independência do referido órgão público. Esta circunstância, por evidente, confere
legitimidade passiva à Câmara Municipal (...).” (fls. 515/517 g.n.).
O ato de improbidade, de fato, na forma alegada, diz respeito
aos agentes públicos ali elencados, todavia, existe pedido cumulativo de anulação de ato
administrativo da Câmara, o que se insere na sua atribuição específica.
Portanto, como a ação envolve também discussão a respeito de
eventual anulação dos atos administrativos editados pela Câmara Municipal de
Vereadores do Município de Taubaté, considero que o órgão legislativo possui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067302-17.2020.8.26.0000 TAUBATÉ VOTO No 26390 - 5/5
legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação civil pública de improbidade
administrativa, diante do seu possível interesse na manutenção dos seus atos, devendo
ser reformada a r. decisão agravada nesse tocante, para manter a Câmara Legislativa no
polo passivo da demanda.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do agravo de
instrumento.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator Designado